Tribunal: TJSP
Processo: 0016207-11.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
r Estadual no 03/1969. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0016207-11.2022.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Divisão e Demarcação

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de divisão de terra particular, originalmente distribuída à 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital. Remessa dos autos à 1a Vara de Registros Públicos da Capital. Desacerto da medida. Pedido de divisão de área e abertura de novas matrículas que é reflexo natural do pedido central implicitamente trazido da lide – extinção do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de divisão de terra particular, originalmente distribuída à 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital. Remessa dos autos à 1a Vara de Registros Públicos da Capital. Desacerto da medida. Pedido de divisão de área e abertura de novas matrículas que é reflexo natural do pedido central implicitamente trazido da lide – extinção do condomínio atualmente havido entre autores e réus sobre o imóvel objeto da demanda. Extinção de condomínio que não se insere no âmbito da competência material das Varas de Registros Públicos da Capital. Inteligência do artigo 38 do Decreto-lei Complementar Estadual no 03/1969. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, ora suscitado.